Tribunal: TJSP
Processo: 0009718-10.2021.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo. Concessão de livramento. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja reformada a decisão pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, com retorno do agravado ao regime semiaberto e submissão a exame criminológico. Agravo provido.